Tribunal: TJDFT
Processo: 0702555-10.2019.8.07.0002
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0702555-10.2019.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO EMILIO DE MORAIS REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: LEANDRO DE AZAMBUJA OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de Apelação (Doc. Num. 22058493) interposto por JOÃO EMÍLIO DE MORAIS contra sentença (Doc. Num. 22058482) proferida nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0702555-10.2019.8.07.0002, ajuizada em desfavor do Apelante por LEANDRO DE AZAMBUJA OLIVEIRA, por meio da qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos: “Ante o exposto, julgo PROCEDENTES EM PARTE os pedidos contidos na petição inicial, para: a) Condenar o réu na obrigação de transferir do veículo FORD/FORD PAMPA L, cor CINZA, categoria PARTICULAR, combustível ÁLCOOL, placa JOD-1656, espécie MIS/CAMIONETA, chassi 9BFZZZ55ZRB910239, ano 1994, modelo 1994, sob o código RENAVAM 00555849090, para o seu nome ou de terceiro, no prazo de 45 dias, sob pena de pagamento de multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), devendo, igualmente, providenciar a transferência de pontuação do nome do autor a cada nova infração que vier a ser registrada em seu nome; b) Condenar o réu na obrigação de pagar os débitos, tributários e não tributários, incidentes sobre o veículo desde 17/12/2007, relacionados a multas de trânsito, IPVA, Licenciamento e taxas, até a efetiva transferência para o nome de terceiro; c) Condenar o réu ao pagamento da quantia de R$ 1.409,00 (mil quatrocentos e nove reais), com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC desde 17/12/2007; d) Condenar o réu a pagar ao autor a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com correção monetária desde a presente data e juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Por conseguinte, resolvo o mérito da lide, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Custas e honorários, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme dispõe o art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, pelo réu, dada a mínima sucumbência do autor, observada a suspensão da exigibilidade decorrente da gratuidade de justiça que tenha sido deferida” (Doc. Num. 22058482 - Págs. 10/11). O Apelante, em suas razões recursais, sustenta que, “embora não deferida expressamente o benefício da gratuidade da justiça, o apelante/requerido, como visto, requereu em diversas oportunidades a sua concessão, o que nos termos da orientação jurisprudencial deste e. TJDFT e do Superior Tribunal de Justiça é o suficiente para a sua fruição” (Doc. Num. 22058493 - Pág. 4) e, por esse motivo, pugna pelo reconhecimento do deferimento tácito do referido benefício. Ademais, suscita preliminarmente a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que “o douto magistrado tornou os autos conclusos para sentença sob o fundamento de que a resolução da lide prescindiria da produção de novas provas” (Doc. Num. 22058493 - Pág. 4) e, na fundamentação da sentença, concluiu que “o apelante/requerido ‘não logrou êxito em comprovar que foi impossibilitado de realizar a transferência do bem para seu nome, em que pese ter afirmado que o autor não quitou a obrigação respeitante ao financiamento. Não se desincumbiu, assim, do ônus a que alude o inc. II do art. 373 do CPC’” (Doc. Num. 22058493 - Pág. 5). Afirma que “a conduta judicial de julgar antecipadamente a lide nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil e, por outro lado, afastar a tese de defesa fundamentando na ausência de provas apresenta-se contraditória e configura cerceamento de defesa nos termos da orientação jurisprudencial consolidada dos tribunais pátrios” (Doc. Num. 22058493 - Pág. 5). No mérito, alega que, “conforme consta do distrato firmado entre as partes (ID 44577540), o veículo foi financiado pelo apelado junto à BV Financeira, de forma que o apelante devolveu ao apelado a quantia paga pelo veículo e este deveria quitar o financiamento junto à BV Financeira para que o veículo fosse liberado e o apelante pudesse providenciar a expedição do novo DUT em seu nome” (Doc. Num. 22058493 - Pág. 10), o que não ocorreu e, “Embora o apelante tenha devolvido ao apelado o valor recebido pelo veículo, bem como os demais valores constantes do distrato, o apelado, por negligência, não providenciou a quitação do veículo junto à BV Financeira, o que impediu a retirada do veículo de seu nome” (Doc. Num. 22058493 - Pág. 10). Acrescenta que, desse modo, não há a possibilidade de o Autor/Apelado exigir a implementação da obrigação por parte do Réu/Apelante, pois, de acordo com o art. 476 do Código Civil, “Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro” (Doc. Num. 22058493 - Pág. 11). Diz que transferiu o veículo a terceiro em 16/10/2008 e, por isso, a “condenação do apelante na obrigação de pagar os débitos incidentes sobre o veículo desde 17/12/2007, relacionados a multas de trânsito, IPVA, licenciamento e taxas, até a efetiva transferência para o nome de terceiro (que se deu em 16/10/2008), não encontra razão para subsistir, uma vez que não há débito relacionado ao período” (Doc. Num. 22058493 - Pág. 12). Afirma, também, que, em relação ao valor a que foi condenado a título de danos materiais a sentença configura-se como extra petita, pois, “Na parte dos pedidos da petição inicial de ID 49949061, fl. 9, verifica-se no item ‘d’ que a pretensão do requerente era pela ‘condenação do RÉU em danos materiais no valor de R$ 1.508,58 (hum mil, quinhentos e oito reais e cinquenta e oito centavos) em face das multas, IPVAs e CADIN suportados injustamente pelo AUTOR” (Doc. Num. 22058493 - Pág. 12). No que concerne a sua condenação a título de danos morais, alega que o documento que o Autor juntou aos autos para comprovar que foi inscrito indevidamente no cadastro de inadimplentes “não informa quem realizou o pedido de inscrição e nem a origem da dívida, o que torna inviável confirmar que tal negativação é oriunda das dívidas incidentes sobre o veículo. Portanto, nesse ponto, o apelado/apelante não conseguiu de desincumbir do seu ônus probatório previsto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, razão pela qual deve ser afastada a condenação sob tal título” (Doc. Num. 22058493 - Pág. 15). Colaciona julgados que entende abonarem sua tese. Por fim, requer o provimento do recurso de Apelação, a fim de que seja cassada a sentença por cerceamento de defesa e, caso ultrapassada a preliminar, seja reformada a sentença para que sejam julgados totalmente improcedentes os pleitos contidos na exordial. Sem preparo. Em contrarrazões (Doc. Num. 22058498), requer o Autor, em síntese, o desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença recorrida. É o breve relatório. Decido. Passo a apreciar o pedido de gratuidade de Justiça. Nos termos do art. 99, caput, do Código de Processo Civil, o pedido de gratuidade da Justiça pode ser formulado em sede recursal. O § 7o do mesmo dispositivo legal estipula que, “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Sendo assim, tendo em vista que não houve apreciação do pleito na Instância de Origem, passo à análise do pedido de gratuidade de Justiça formulado pelo Réu/Apelante e ainda pendente de reposta. Quanto ao ponto, decorre da disciplina constitucional a constatação de que a assistência judiciária gratuita é integral àqueles que, comprovadamente, têm insuficiência de recursos: “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal). A assistência judiciária contempla os gastos relativos ao processo (custas processuais iniciais, preparo, remuneração de perito e outras despesas processuais, além de honorários advocatícios de sucumbência), mas também abrange o direito à defesa técnica gratuita (Defensoria Pública, artigo 134 da Constituição Federal), sendo certo, contudo, que a gratuidade de Justiça “não fica jungida à inviabilidade de atuação da Defensoria Pública, sendo cabível no tocante a cidadão que, sem o prejuízo da assistência própria ou da família, não tenha condições de recolhê-las” (ADI 3.658, rel. min. Marco Aurélio, j. 10/10/2019, P, DJE de 24/10/2019). Cândido Rangel Dinamarco, de forma bastante clara, salienta que a finalidade da gratuidade de Justiça é assegurar a pessoas que não tenham recursos financeiros o acesso à Justiça, senão vejamos: “A assistência judiciária é instituto destinado a favorecer o ingresso em juízo, sem o qual não é possível o acesso à justiça a pessoas desprovidas de recursos financeiros suficientes à defesa judicial de direitos e interesses. Sabido que o processo custa dinheiro, inexistindo um sistema de justiça inteiramente gratuita onde o exercício da jurisdição, serviços auxiliares e defesa constituíssem serviços honorários e portanto fossem livres de qualquer custo para o próprio Estado e para os litigantes, é indispensável que, para poderem os necessitados obter a tutela jurisdicional, de algum modo esse óbice econômico seja afastado ou reduzido. Daí a busca de meios para suprir as deficiências dos que não têm”. (DINAMARCO, Cândido Rangel. “Instituições de direito processual civil: volume II”. 7a edição, revista e atualizada. São Paulo: Malheiros, 2017. p. 793) Em outras palavras, a insuficiência de recursos a que se refere a Constituição Federal é financeira e não apenas econômica, sendo certo que “não tem direito à gratuidade aquele que dispõe de recursos financeiros (dinheiro, depósitos em conta, rendimentos, poupança), ainda quando seu patrimônio ativo seja muito pequeno ou mesmo inferior ao valor das obrigações pelas quais responde (insolvência, desequilíbrio econômico). Do contrário toda falência seria gratuita pra o empresário sujeito a ela, pois o desequilíbrio econômico é requisito para que progrida. Melhor é falar em insuficiência financeira no trato desse requisito da assistência judiciária, e não em insuficiência econômica” (Op. cit. p. 801). No plano infraconstitucional, ainda vigentes alguns dispositivos da Lei no 1.060/50, que estabeleceu até o Código de Processo Civil de 2015 as normas para a concessão de assistência judiciária aos necessitados, a disciplina da gratuidade de Justiça está minudenciada nos artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil. No CPC, “mostra-se patente o empenho do legislador não só em ampliar a oferta de assistência integral, incluindo benefícios antes não concedidos, como também em disciplinar a matéria em pormenores dos quais a legislação precedente jamais cuidou” (Op. cit. p. 795). Os benefícios que decorrem da concessão da gratuidade de Justiça devem ser concedidos com observância das particularidades de cada caso e, além disso, em caráter personalíssimo (artigo 10 da Lei no 1.060/1950 c/c artigo 99, § 6o, do CPC), contemplando, como regra, todos os atos do processo até a decisão que põe fim ao litígio (artigo 9o da Lei no 1.060/50). Bem por isso, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos” (artigo 99, § 2o, do CPC - grifei). Diante de tais ponderações, é importante ressaltar que não se admite, constitucional ou infraconstitucionalmente, a conclusão de que tem direito à assistência judiciária gratuidade os que, por simples afirmação, apontem situação de pobreza ou de hipossuficiência financeira. Isso porque, conforme já mencionado anteriormente, a Constituição torna indispensável a prova da insuficiência de recursos como condição à prestação da integral assistência jurídica a quem dela necessite, mas impõe à parte contrária ou até mesmo ao Magistrado o dever em evidenciar os contornos fáticos que contrariem a indigitada presunção. Não obstante exista, no Código de Processo Civil (artigo 99, § 3o - com correspondência no artigo 4o, revogado, da Lei no 1.060/50), previsão segundo a qual se presume verdadeira a alegação de insuficiência de recursos deduzida exclusivamente por pessoa natural, tal presunção é meramente relativa, pois: “Ela é instituída pela lei em contemplação da garantia constitucional do acesso a justiça, com a qual seriam incompatíveis eventuais delongas processuais antecedentes à concessão das gratuidades pelo juiz, mas, como a mera afirmação de insuficiência financeira pode não ser verídica, o Código de Processo Civil abre caminho para uma verificação depois de concedida e já instaurado o processo. Ele o faz ao autorizar o juiz a ‘indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos’ (artigo 98, § 2o)” (Op. cit. p. 798). De modo bastante elucidativo, José Frederico Marques, acerca das presunções legais, nas quais a lei se apropria de fato para produzir ilação sobre circunstância que deveria ter sido demonstrada, diferencia as absolutas das relativas: “A presunção legal divide-se em presunção iuris et de iure (ou absolutas) e presunção iuris tantum (ou relativa). A presunção relativa pode ser elidida por prova em contrário. (...) As presunções legais, criando verdade formal, dispensam a prova dos fatos presumidos, quando absolutas; e quando relativas, dispensam do ônus da prova àquele que as tem em seu favor. Num caso e outro, o que surge da praesumptio legis é a verdade processual, principalmente quando resulta do descumprimento de ônus processuais” (MARQUES, José Frederico. “Instituições de direito processual civil”. Campinas: Millennium, 1999. pp. 436-437) Por relativa, portanto, a prova da hipossuficiência financeira do § 3o do artigo 99 do CPC, indispensável à concessão dos benefícios da gratuidade Justiça, não se prescinde da comprovação do fato presumido, o estado de insuficiência de recursos, restando, pois, ao Magistrado convencer-se dessa alegação segundo e na medida dos fatos constantes dos autos que conduzam à sua comprovação, seja em virtude de seu próprio juízo, seja em razão das provas trazidas aos autos pela parte contrária para objurgar o referido pedido. Assim, a despeito da presunção legal que decorre da declaração de pobreza, “como toda presunção, essa da insuficiência de recursos deve ser mitigada e adequada à realidade, não se impondo quando houver razoáveis aparências de capacidade financeira” (Op. cit. p. 799 - grifei), uma vez que, “Tratando-se de pessoa física, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente” (AgInt no AREsp 1458322/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 25/09/2019 - grifei). É dizer, “O pedido de gratuidade da justiça pode ser indeferido quando o juiz tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado” (AgInt no AREsp 1507061/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2019, DJe 30/10/2019). À luz de tais motivos, diante da existência de elementos capazes de infirmar a relativa presunção que decorre da declaração de hipossuficiência, deve o Juiz, por dever, afastá-la, indeferindo o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça quando ausente a prova inequívoca do alegado estado de miserabilidade ou de incapacidade de custeio dos custos econômicos do processo sem prejuízo de sustento próprio ou de sua família. Isso não é nada além do que já mencionava Carnelutti sobre a necessidade de o Magistrado praticar, em seu ofício, a crítica das provas, uma atividade perceptiva sobre as circunstâncias cuja existência não presenciou, mas sobre as quais deverá avaliar os fatos da causa - segundo seu livre convencimento - para a formação da verdade processual (CARNELUTTI, Francesco. “Como se faz um processo”. 1a edição. Campinas: Russell Editores, 2008. pp. 53-60). Enfim, só tem direito à condição suspensiva de exigibilidade das obrigações decorrentes de sua sucumbência (artigo 98, § 3o, do CPC) resultante da concessão da gratuidade Justiça os que demonstrem a sua hipossuficiência e o estado de incapacidade em arcar com o custo do processo em que figura como parte. Nessa esteira de intelecção, está a jurisprudência desta Corte de Justiça, a seguir exemplificada: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESSUPOSTOS NÃO COMPROVADOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pelo agravante. 2. A alegação de pobreza goza de presunção de veracidade apenas relativa, conforme prevê o art. 99, § 3o, do CPC. 3. O Magistrado pode indeferir a gratuidade de justiça pleiteada, desde que ausentes os pressupostos para a concessão do benefício e demonstrada a capacidade financeira da parte para o pagamento das despesas processuais. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1216953, 07169848520198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 26/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. - grifei) “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. JUNTADA DE DOCUMENTO PREEXISTENTE AO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. MANTIDO O INDEFERIMENTO. 1. Considerando que a apelante não comprovou os motivos da juntada extemporânea da documentação preexistente a data da interposição do recurso, não há como apreciá-los em sede recursal. Inteligência do art. 435, parágrafo único, do CPC/2015. 2. A declaração de hipossuficiência econômica tem presunção relativa, e, assim, deve ser corroborada com outros elementos que permitam concluir pela impossibilidade da parte em arcar com as custas processuais. 3. Inexistente qualquer comprovação sobre a impossibilidade de assumir os ônus da sucumbência, o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça é medida que se impõe. 4. Recurso conhecido e improvido.” (Acórdão 1214494, 07002105620198070007, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 21/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. - grifei) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REVOGAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. 1. Nos termos do art. 98 do CPC, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda "pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios". 2. Para tanto, deve a parte requerê-la, atribuindo-se ao § 3o do art.99 do CPC uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 3. O magistrado pode afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o §2o do art. 99 do CPC. 4. A revogação de ofício do benefício poderá ocorrer somente no caso de inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão, ouvida a parte interessada, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo Interno CONHECIDO e PROVIDO para o devido processamento da Apelação Cível, independentemente do recolhimento do preparo recursal.” (Acórdão 1212282, 07061859320188070007, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, , Relator Designado:Robson Teixeira de Freitas 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/10/2019, publicado no PJe: 19/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. - grifei) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIENCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CONTRARIEDADE. PROVA DOS AUTOS. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita para assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente, devidamente comprovada nos autos, para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo. Inviável a reforma da decisão não concessiva de gratuidade de justiça, quando existem nos autos elementos que contrariam a alegação de hipossuficiência.” (Acórdão 1213511, 07190365420198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJE: 18/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. - grifei) Nesse descortino, o exame dos documentos trazidos pelo Réu/Apelante revela que o pedido de gratuidade deve ser indeferido. Com efeito, ao ingressar na demanda, o Réu qualificou-se como “aposentado” (Num. 22058351 - Pág. 1), sendo certo que na declaração de hipossuficiência econômica, na qualificação preenchida de próprio punho, o Apelante designou-se “agricultor” (Num. 22058353 - Pág. 1/2) e declarou a percepção de renda mensal média de R$ 3.045,00 (três mil e quarenta e cinco reais). Como documentos comprobatórios do alegado estado financeiro, o Apelante juntou cópias da sua carteira de trabalho e de extratos bancários. Quanto à carteira de trabalho, constata-se que não se presta a comprovar a alegação, haja vista que a última anotação ali constante tem como data de saída o dia 31/07/1990 (Num. 22058356 - Pág. 3). Os extratos bancários, por seu turno, configuram prova de situação financeira oposta àquela que o Réu pretendia comprovar, uma vez que retratam movimentação incompatível com o benefício pretendido. O extrato bancário de ID Num. 22058355 - Pág. 2 (conta corrente no Banco do Brasil), relativo ao mês de janeiro de 2020, traz como “Saldo Anterior 14.044,00” e tem, sob a rubrica de “Deposito Online” ao longo do mês, somada, a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais). Na sequência cronológica, o extrato bancário de ID Num. 22058355 - Pág. 1 (conta corrente no Banco do Brasil), relativo ao mês de fevereiro de 2020, tem, sob a rubrica de “Deposito Online” ao longo do mês, somada, a quantia de R$ 15.600,00 (quinze mil e seiscentos reais). Por fim, o extrato bancário de ID Num. 22058355 - Pág. 1 (conta corrente no Banco do Brasil), relativo ao mês de março de 2020, tem, sob a rubrica de “Deposito Online” ao longo do mês, somada, a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais). Desse modo, considerados os três meses comprovados pelo Apelante, houve uma movimentação média mensal de R$ 9.866,66 (nove mil oitocentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos). Registre-se que, quanto à afirmação de ser aposentado, o Apelante não apresentou o comprovante do aludido benefício (contracheque) e tampouco constam depósitos dessa natureza nos extratos bancários apresentados. Assim, ou não é verdadeira a alegação de ser aposentado, ou o Apelante percebe o benefício em conta bancária diversa daquela referente aos extratos mencionados anteriormente. De toda sorte, não há necessidade de maiores esclarecimentos sobre o ponto, uma vez que os extratos bancários são suficientes para amparar o afastamento da presunção de que se reveste a declaração de pobreza. Ademais, a atuação da Defensoria Pública no patrocínio dos interesses da parte não conduz à automática concessão da gratuidade de Justiça, cujo deferimento depende de comprovação da situação de miserabilidade da parte. Assim, os critérios econômicos eleitos pela Defensoria Pública para a verificação de quais cidadãos poderão ser atendidos não vinculam o Poder Judiciário para a concessão do benefício. Nesse descortino, da análise dos elementos contidos no Feito, não se extrai que o Apelante não possa arcar com o pagamento do preparo recursal e faça jus à percepção dos benefícios da gratuidade da Justiça. Com essas considerações, indefiro o pedido de gratuidade de Justiça, mas faculto ao Apelante, no prazo de 05 (cinco) dias, recolher o preparo do recurso, sob pena de deserção. I. Brasília - DF, 21 de janeiro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador